Tribunal: TJDFT
Processo: 0728037-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. TUTELA POSSESSÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

3. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo pretendido.

4. As provas até então constantes dos autos evidenciam apenas a cronologia dos fatos narrados no recurso, mas não permitem a adoção de conclusão no sentido de que há posse injusta da pessoa indicada no polo passivo.

5. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão.

6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.